Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013241-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.290.701-34 (RECORRENTE), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O DANO MORAL EM RAZÃO DA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO – QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC e do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

2. Não há omissão quando a decisão enfrentou expressamente a matéria relativa ao dano moral, concluindo, com fundamentação suficiente, pela inexistência de violação a direitos da personalidade.

3. O mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não autoriza a utilização dos embargos de declaração como via recursal para modificação do mérito da decisão.

4. O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica o provimento dos embargos de declaração quando não há vício na decisão embargada.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS
contra o acórdão, que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e determinou a devolução das parcelas pagas ao consórcio, conforme os termos do contrato.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da violação aos artigos 5o, V e X, da Constituição Federal, em razão da retenção das parcelas pagas pelo prazo superior a 24 meses após o término do grupo
consorcial
, contrariando o prazo legal de 30 dias previsto na Lei no 11.795/2008.

Aduz que a decisão deixou de considerar que a demora injustificada na devolução das parcelas configura dano moral indenizável, uma vez que resultou em desgaste excessivo, frustração e perda de tempo útil, além de que a conduta da administradora do consórcio configura enriquecimento sem causa e falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, a fim de possibilitar o prequestionamento da matéria para futura interposição de Recurso Extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim
integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à aplicação dos artigos 5o, V e X, da Constituição Federal,
no que tange à configuração de dano moral em razão da retenção indevida dos valores pagos ao consórcio por mais de 24 meses após o encerramento do grupo.

Contudo, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa a questão do dano moral, deixando claro que a demora na restituição das parcelas pagas não caracterizou lesão a direito da personalidade, mas sim mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação civil.
O julgado destacou, ainda, que a devolução dos valores deve ocorrer conforme as cláusulas contratuais, que se encontram em conformidade com a Lei no 11.795/2008.

Assim, ainda que o embargante discorde da conclusão adotada, não há omissão que justifique a oposição de embargos declaratórios. O acórdão embargado analisou devidamente a matéria e fundamentou a decisão de forma suficiente, não havendo necessidade de novo pronunciamento sobre a mesma questão.

Ressalte-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da causa por meio dos embargos de declaração. Além disso, o pleito de prequestionamento para interposição de Recurso Extraordinário não dispensa a necessidade de demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025